Tribunal: TJDFT
Processo: 0743652-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0743652-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIELA LEAO MARQUES KLINGER AGRAVADO: HILDA CRISTINA KLINGER VIANNA, IRACEMA DOS SANTOS KLINGER, DISTRITO FEDERAL RÉU ESPÓLIO DE: FRIEDRICH KLINGER DESPACHO 1. A agravante foi intimada para informar se persistia interesse recursal, diante da informação de que todos os tributos em nome dos bens do espólio foram quitados (ID no 55029386). 2. Em seguida, informou a existência de interesse, diante da ausência da homologação da partilha e requereu a suspensão do processo pelo prazo de 120 dias (ID no 55404549). 3. Intimem-se os agravados e o Distrito Federal para se manifestarem, no prazo de 5 dias, sobre a petição de ID no 55404549. 4. Após, retornem-me os autos. 5. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 2 de fevereiro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO